Tribunal: TJDFT
Processo: 0736784-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0736784-17.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, FILIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de rigem, por entender que a matéria versada nos autos não possui repercussão geral – Tema no 800 (ID Num. 33182092). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao d.Juizado de Origem. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito